Tribunal: TJSP
Processo: 2252213-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252213-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIO
CESAR DE OLIVEIRA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252213-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32132 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2252213-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Decisão hostilizada. Sentença. Contra a
sentença é cabível o recurso de apelação e não o de agravo
de instrumento. Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a sentença
copiada às fls. 107/118 (dos autos de origem) que, em sede dos embargos à execução,
assim decidiu “(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso X,
combinado com o artigo 917, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTOS os embargos à execução, sem resolução de mérito, e, por consequência,
determino o prosseguimento da execução pelo valor indicado no título. O(A)(s)
sucumbente(s) arcará(ão) com as custas e despesas processuais (art. 82, §2o, CPC),
além de honorários advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §6o, do Código de Processo Civil,
dada a pouca complexidade da demanda e do tempo decorrido, sem realização de
audiência inclusive. Nada sendo requerido no prazo de trinta dias contados do
trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas. P.R.I.C
(...)”.
Insurge-se o agravante contra o r. decisum e defende que a petição
inicial da execução deve ser indeferida, por afronta aos requisitos elencados no art.
798 do CPC. Aduz que é flagrante o excesso de execução. Alega que os imóveis
penhorados não lhe pertencem, sendo de titularidade de sua ex-esposa. Busca a
reforma da decisão e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252213-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo
almejado, dispensadas as informações (fls. 26/27). Contraminuta às fls. 31/60.
É o relatório.
O presente recurso não merece ser conhecido.
Contra sentença não é admissível a interposição de agravo de
instrumento, bem como não pode ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade
recursal, eis que se trata de erro inescusável.
Confira-se:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA
-
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
RECURSO INADEQUADO
Erro
grosseiro

FUNGIBILIDADE
RECURSAL

Inadmissibilidade
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2061541-44.2016.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento:
14/04/2016; Data de Registro: 14/04/2016)” (g.n.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes os embargos.
NÃO CONHECIMENTO: O recurso apropriado contra
sentença é o de apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do
Código de Processo Civil. Erro inescusável caracterizado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.“ (TJSP; Agravo de Instrumento
2175024-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
16a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019; Data de
Registro: 23/08/2019) (g.n.)
Ressalte-se que se trata de sentença proferida nos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252213-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução, que é apelável, nos termos do art. 1.009 do CPC1.
Sendo assim, tratando-se de erro inescusável, não deve ser
conhecido o presente recurso, sendo inviável outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1 Art. 1.009 do CPC Da sentença cabe apelação.
§1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente
interposta contra decisão final ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no §1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15
dias, manifestar-se a respeito delas.
§3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem o
capítulo da sentença.